Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-95.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DOIS RÉUS. LIMITE MÁXIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. PARTILHA IGUALITÁRIA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ENTRE OS PATRONOS DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

2. Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e, ainda, o trabalho e o tempo exigido do advogado para a realização do serviço.

3. O § 11 do artigo 85 do CPC, por sua vez, ao prever a majoração em grau recursal dos honorários de sucumbência anteriormente fixados, estabelece, em sua parte final, que é vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os limites estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo para a fase de conhecimento.

4. Não há que se falar em omissão no acórdão quanto à divisão dos valores a serem pagos a título de honorários de sucumbência, já que, como está suficientemente claro no dispositivo, o valor da condenação definido no julgado, de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, deve ser partilhado igualitariamente entre os patronos dos dois Réus, em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.